Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que tornou sem efeito a sentença e, em consequência, aplicando-se a teoria da causa madura, homologou o reconhecimento do pedido e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais com base na apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os critérios legais para fixação das verbas sucumbenciais, inclusive os previstos no CPC.
5. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
6. A parte embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Ausentes omissão ou contradição, é indevida a utilização dos embargos como meio de reexame da decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0712979-03.2022.8.07.0004, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, p. 16.12.2024.